Tribunal: TJMT
Processo: 0056227-16.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056227-16.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ARANTES E NOVAES SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME - CNPJ: 12.209.866/0001-96 (APELANTE), LUIZ ANTONIO COTRIM MOREIRA - CPF: 074.264.627-06 (ADVOGADO), URBANISTICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 11.352.553/0001-20 (APELADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO), HOTEL CUIABÁ LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0056227-16.2014.8.11.0041

APELANTE: ARANTES E NOVAES SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME

APELADO: URBANISTICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL (HOTEL) –

RESCISÃO ANTES DO PRAZO CONVENCIONADO - ARGUIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DIREITO DO EXEQUENTE AOS ALUGUÉIS DO PERÍODO POSTULADO E À MULTA POR DESCUMPRIMENTO -

VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrado pelo autor que o contrato de locação foi rescindido antes do prazo estabelecido, no contrato de locação, são devidos os aluguéis postulados pelo locador na Execução.

Se a avença vigorou

por

todo o período convencionado, a multa por descumprimento deve ser paga na integralidade.

Ao julgar o Recurso, ao final não provido, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0056227-16.2014.8.11.0041

APELANTE: ARANTES E NOVAES SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME

APELADO: URBANISTICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação da apelante às custas e honorários fixados em R$ 3.000,00.

Alega que em 15.04.2014 celebrou com a apelada contrato de locação comercial (Hotel Cuiabá) pelo prazo de um ano, para hospedar seus funcionários e prepostos indicados pelo Consórcio Construtor VLT.

Informa que em julho de 2014 o Consórcio foi encerrado, e que comunicou sua intenção de rescindir a avença, mas a apelada teria se recusado a receber as chaves, o que implicou na prorrogação do período locatício.

Aduz que há excesso na Execução em razão da cobrança de aluguéis posteriores a 24/07/2014, cumulação de juros compensatórios e moratórios, além da cobrança da multa rescisória equivalente a 03 meses.

Contrarrazões apresentadas no Id n.
46200968.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0056227-16.2014.8.11.0041

APELANTE: ARANTES E NOVAES SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME

APELADO: URBANISTICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante argui que há excesso na Execução em virtude da cobrança de aluguéis posteriores a 24/07/2014, cumulação de juros compensatórios e moratórios da multa rescisória equivalente a 03 meses.

Sobre tais questões, ficou assim consignado na sentença:

Pois bem, conforme se verifica dos autos apenso (Cód. 945215. Ação de Manutenção de Posse), a liminar para manter a ora embargante na posse do imóvel foi deferida em 04.03.2015, ou seja, é inverídica a alegação de que o contrato fora rescindido em 24.07.2014, assim, tem razão à embargada ao alegar que a embargante permaneceu no imóvel além da data citada.

A exequente busca além do recebimento dos valores referentes aos alugueis vencidos e não pagos, o recebimento das obrigações acessórias e encargos da inadimplência.

Quanto aos alugueis, conforme já explicitado, ao contrário do que alega a embargante, o contrato vigorou até 2015, e portanto, plenamente cabível a condenação ao pagamento dos valores ora cobrados.

Quanto a multa no valor de três alugueis, considerando haver expressa previsão contratual nesse sentido e tendo o contrato vigorado além do prazo previamente estabelecido, não há que se falar em revisão da multa, também pelo fato de ter sido livremente pactuado entre as partes.

Quanto aos débitos acessórios da locação, considerando que se inserem no âmbito de responsabilidade do locatário, conforme previsto no artigo 23 da Lei do Inquilinato e também estão compreendidas no artigo 585, IV do CPC, é legítima a sua cobrança, devendo ser deduzidos os valores já pagos e inclusive já levantados nos autos da execução (fls. 144/146 dos autos Cód. 930892).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos à execução em que se alega excesso de execução no que tange à cobrança de IPTU, luz e água. 2. Despesas que se inserem no âmbito de responsabilidade do locatário, conforme previsto no art. 23 da Lei do Inquilinato. 3. Encargos acessórios à locação textualmente previstos no contrato com o qual concordou o embargante. 4. Inocorrência de excesso na execução. 5. Embargante que em sua peça inicial deixou de indicar os valores que entende devidos, por meio de memória de cálculo que os demonstrasse. 6. Incidência do § 5º do art. 739-A do CPC. 7. Subsistência dos débitos consubstanciados nos alugueres, encargos e multa. 8. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00272514720128190202 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 11/06/2014, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2014).

Quanto aos juros moratórios, devem incidir, por força da lei, em razão da mora caracterizada, a partir de cada vencimento por se tratar de obrigação líquida e certa. O limite do seu percentual deve ser à taxa de um por cento (1%) ao mês (CC/1916 – art. 1062; CC/2002 – art. 406; CTN - art. 161, § 1º).

Apesar de a apelante dizer que pretendeu rescindir a avença em julho de 2014, a notificação extrajudicial por ele mencionada é de 27/11/2014, não contém a assinatura da apelada e nem prova de que lhe foi remetida.

Aliás, como bem destacou o juízo de origem, a ora apelante propôs Ação de Manutenção de Posse do imóvel objeto do contrato locatício ora executado e obteve liminar em março de 2015.

Logo, devem ser pagos os valores postulados na Execução e a integralidade da multa por infração prevista na cláusula 9ª, na quantia de 03 alugueis (id nº 28496537), já que o contrato perdurou por todo o período convencionado.

Além do mais, não consta pedido para cumulação de juros compensatórios e moratórios, pois a apelada requereu expressamente que sobre a locação em atraso incidisse multa de 10%, juros de 1% ao mês e correção monetária conforme dispõe o parágrafo quarto da cláusula 3ª do contrato de locação.

Assim, a sentença deve ser mantida na sua totalidade.

Ante o trabalho adicional do advogado nesta fase, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de R$ 3.000,00 para R$ 4.000,00.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020